Tribunal: TJDFT
Processo: 0722123-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722123-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARLA ARARUNA MASSUH AGRAVADO: VIBRAIL DA SILVA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NARLA ARARUNA MASSUH (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de VIBRAIL DA SILVA MENDES, processo n. 0714731-93.2021.8.07.0020, na qual indeferiu a penhora de parte do salário do devedor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 127306079 dos autos de origem): “Trata-se de ação de cumprimento de sentença, partes qualificadas. O credor requer o bloqueio de 10% dos rendimentos mensais do devedor. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Volvam-se os autos à suspensão determinada.” O demandante recorre. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Pondera que o devedor/agravado tem provento de R$ 8.332,26, portanto, com a penhora de 10%, em um único mês seria possível quitar o débito, que é de R$ 500,00. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 10% do salário do agravado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 36974484. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 10% do salário do agravado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator